Tribunal: CARF
Processo: 11080.724906/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724906/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.994 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
ADELAIDE EIDELWEIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS
COM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
IRRF.
COMPENSAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL
Não pode ser compensado, na declaração de ajuste anual, o valor depositado
judicialmente a título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa da mesma
forma que não devem integrar o montante dos rendimentos tributáveis aqueles
rendimentos dos quais decorre o depósito judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 08/13), emitida em nome
da contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2007, ano-calendário de
2006, que alterou o resultado de saldo de imposto a restituir declarado de R$ 3.977,17
para saldo de imposto a pagar apurado de R$ 16.006,24.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724906/2011-58
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.994 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724906/2011-58

2. De acordo com descrição dos fatos de fls. 09 a 11, foram verificadas as seguintes
infrações:
a) Omissão de rendimentos decorrentes de Ação Trabalhista, no valor de R$ 45.923,33.
Na apuração do imposto devido foi compensado IRRF sobre os rendimentos omitidos
no valor de R$ 2.563,24. Conforme complementação os rendimentos referem-se à ação
judicial 01099.021/99-5 movida contra a Caixa Econômica Federal, assim discriminado:
R$ 42.565,16 de rendimentos recebidos, IRRF de R$ 10.968,23 e honorários
advocatícios no valor de R$ 7.610,06 (R$ 42.565,16 + 10.968,23 – 7.610,06 =
45.923,33);
b) Compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 10.641,73, referente a fonte
pagadora FUNCEF, tendo em vista tratar-se de depósito judicial não compensável.
2.1. Em decorrência deste lançamento apurou-se: Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar (cód. 2904) de R$ 9.536,24, multa de ofício de R$ 7.152,18, além de juros
de mora de R$ 3.801,14 e Imposto de Renda Pessoa Física (cód. 0211) de R$ 6.470,75,
multa de mora de R$ 1.294,15, além de juros de mora de R$ 2.579,24.
3. A interessada foi cientificada em 26/05/2011 (despacho de fls.528) e ingressou com
impugnação, em 24/06/2011 (fl. 02/06) e respectiva documentação, alegando em
síntese:
a) que os valores apurados na notificação não são devidos uma vez que foram recebidos
em ação judicial movida contra a Caixa Econômica Federal, e que versou sobre Auxílio
Alimentação, que é isento de Imposto de Renda conforme legislação. Cita a Lei
7.713/88, o Decreto 3000/99, a circular RE DIRHU 081/78 e a Ata 402 ambas de 1978
da CEF bem como jurisprudência no TRF4;
b) que em 06/03/2006 recebeu os seguintes valores: R$ 23.981,66 (Principal). R$
8.120,40 (Juros), sendo retido IR de R$ 8.404,99 gerando rendimento líquido de R$
23.697,07;
c) que em 11/08/2006 recebeu os seguintes valores: R$ 9.268,52 (Principal). R$
1.449,00 (Juros), sendo retido IR de R$ 2.444,74 gerando rendimento líquido de R$
8.272,78;
d) esclarece que o IRRF foi recolhido em DARF único, em ambos os casos, o que
ocorreu em 06/12/2006 e 11/08/2006 respectivamente;
e) conclui que o fato dos rendimentos recebidos terem caráter substituto não extirpa a
natureza originária do benefício correspondente, que é isento de tributação bem como
que o valor cobrado foi recolhido na época própria. Requer a desconstituição da
presente notificação.
É o Relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
O auxílio alimentação não é isento do imposto de renda, ressalvado, por lei, o pago em
pecúnia aos servidores públicos federais ativos, da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional.
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IRRF. COMPENSAÇÃO.
DEPÓSITO JUDICIAL
Não pode ser compensado na declaração de ajuste o valor depositado judicialmente a
título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa da mesma forma que não devem
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.994 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724906/2011-58

integrar o montante dos rendimentos tributáveis aqueles rendimentos dos quais decorre
o depósito judicial.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, não proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não
se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 09/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que há retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
sobre os rendimentos de reclamatória trabalhista.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação da retenção de IRRF relativo aos rendimentos
de reclamatória trabalhista.
A recorrente não manifesta irresignação recursal acerca da matéria relacionada à
isenção sobre rendimentos de auxílio alimentação, prevalecendo a interpretação da decisão de
piso neste particular:
Omissão de rendimentos decorrentes de Ação Trabalhista – Auxílio Alimentação:
5. Alega a impugnante que os valores apurados na notificação não são devidos uma vez
que foram recebidos em ação judicial movida contra a Caixa Econômica Federal, e que
versou sobre Auxílio Alimentação, que é isento de Imposto de Renda conforme
legislação que cita, bem como circular RE DIRHU 081/78 e Ata 402 da CEF e
jurisprudência do TRF4.
5.1. Quanto às alegações interpostas, tem-se que:
a) Os rendimentos tributáveis que devem ser informados na declaração são os
rendimentos brutos recebidos pelo contribuinte, nos termos do artigo 37 do Decreto
3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999). Quanto aos rendimentos tributáveis que
devem ser declarados pelo interessado, diz o artigo 43 do Decreto 3.000/99:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado,as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de 1996,
art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios, honorários,
diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração de estagiários;
(V. NOTAS 158 a 160).
X - verbas, dotações ou auxílios, para representações ou custeio de despesas necessárias
para o exercício de cargo, função ou emprego;”
b) Os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos ou qualquer outra
circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que não
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.994 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724906/2011-58

agasalhados no rol das isenções de que tratam a legislação tributária. O artigo 38 do
Decreto 3.000/99 esclarece que a tributação independe da denominação dos
rendimentos:
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
c) Portanto, as verbas devem ser determinadas de acordo com a legislação trabalhista,
para então ser verificada a sua adequação às hipóteses de isenção previstas na legislação
tributária. Assim, deve-se verificar se a natureza dos rendimentos recebidos é realmente
isenta.
5.2. Quanto ao Auxílio Alimentação tem-se que:
a) Diz o artigo 39 do Decreto 3.000/99:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: Alimentação, Transporte e
Uniformes
IV - a alimentação, o transporte e os uniformes ou vestimentas especiais de trabalho,
fornecidos gratuitamente pelo empregador a seus empregados, ou a diferença entre o
preço cobrado e o valor de mercado (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso I);
Auxílio-alimentação e Auxílio-transporte em Pecúnia a Servidor Público Federal Civil
V - o auxílio-alimentação e o auxílio transporte pago em pecúnia aos servidores
públicos federais ativos da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional (Lei no 8.460, de 17 de setembro de 1992, art. 22 e §§ 1o e 3o, alínea "b", e
Lei no 9.527, de 1997, art. 3o, e Medida Provisória no 1.783-3, de 11 de março de 1999,
art.1o, § 2o).
b) A contribuinte não recebeu alimentação diretamente do empregador, e sim em
pecúnia a empregada aposentada tendo sido tal pagamento decorrente de Ação
Trabalhista, razão pela qual não se aplica o inciso IV do art. 39 supracitado.
c) O inciso V do art. 39 refere-se a auxílio-alimentação pago em pecúnia aos servidores
públicos federais ativos, o que não é o caso da interessada.
5.3. Desta forma, não havendo previsão legal que considere o auxílio-alimentação
isento, tais rendimentos devem ser considerados tributáveis.
Omissão de rendimentos decorrentes de Ação Trabalhista – Da base de cálculo:
6. Quanto aos valores omitidos, alega a impugnante que recebeu os seguintes
montantes: a) Em 06/03/2006: R$ 23.981,66 (Principal). R$ 8.120,40 (Juros), sendo
retido IR de R$ 8.404,99 gerando rendimento líquido de R$ 23.697,07.
b) Em 11/08/2006: R$ 9.268,52 (Principal). R$ 1.449,00 (Juros), sendo retido IR de R$
2.444,74 gerando rendimento líquido de R$ 8.272,78.
c) Esclarece que o IRRF, referente a todos os reclamantes, foi recolhido em DARF
único, o que ocorreu em 06/12/2006 e 11/08/2006.
6.1. Quanto à matéria tem-se que:
a) Com relação à base de cálculo do imposto devido, no caso de rendimentos recebidos
acumuladamente decorrentes de ação judicial, transcreve-se, a seguir, o que impõe a
legislação, especialmente o art. 56 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR):
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.994 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724906/2011-58

“Art.56 No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetárias
(Lei no 7.713, de 1988, art.12)
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art.12).” (Grifos acrescidos)
b) Neste contexto, importa esclarecer que o imposto sobre a renda incide sobre o
rendimento bruto, nos termos do art 3o da Lei no 7.713/88, ressalvadas exclusões
permitidas pela legislação fiscal a exemplo dos honorários advocatícios.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Grifos acrescidos)
c) Assim, da leitura dos dispositivos legais acima, conclui-se que os rendimentos
recebidos acumuladamente devem ser informados como rendimentos tributáveis
correspondentes ao total recebido no mês, inclusive IRRF, correção monetária e juros,
excluídas apenas as despesas com a ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive com advogados, quando pagas pelo contribuinte e não indenizadas.
d) Esclareça-se que no regime de retenção exclusiva na fonte a responsabilidade pela
retenção e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de
retenção do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte
pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte
na declaração de ajuste anual.
e) Em resumo, para os rendimentos percebidos pelo impugnante, à exceção da parcela
relativa ao 13o salário, a retenção do imposto de renda na fonte constituiu mera
antecipação do imposto efetivamente devido. O acerto definitivo para cálculo do
montante do imposto devido, deveria ter sido feito nas declarações de ajuste anual,
sendo este procedimento de inteira responsabilidade do contribuinte beneficiário dos
rendimentos. A determinação legal para que a fonte pagadora proceda à retenção e ao
recolhimento do imposto não retira do beneficiário dos rendimentos a qualidade de
contribuinte.
6.2. Dito isso, impõe-se analisar a composição do montante recebido pelo impugnante,
uma vez já identificada a natureza tributária dos rendimentos. Nesse sentido,
procedendo ao exame das peças da ação judicial juntadas ao presente, verificamos o que
segue:
6.3. Conforme documentos de fls. 14/15, 271, 288 e 289, bem como documentos de fls.
16/17, 294, 325 e 330, entende-se que agiu com acerto a fiscalização ao considerar os
valores atualizados na data do pagamento. Observe-se, através dos mesmos documentos
que a interessada considerou os cálculos não atualizados.
6.4. Como a interessada não informou na DAA rendimentos tributáveis advindos desta
ação trabalhista, declarando IRRF de R$ 8.404,99, correta a apuração de omissão de
rendimentos no valor de R$ 45.923,33, bem como IRRF correlato de R$ 10.968,23.
(...)
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.994 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724906/2011-58

Da jurisprudência citada:
8. Cumpre esclarecer, com relação às decisões citadas na impugnação, que a
jurisprudência somente se aplica às partes nelas envolvidas, não possuindo caráter
normativo exceto nos casos previstos em lei. Não há, portanto, como aplicar sobreditas
decisões ao caso de que aqui se trata. Saliente-se, ainda, que foi publicada no DOU de
19/07/2013 (edição extra), a Lei no 12.844/2013, que, entre outros assuntos, alterou o
art. 19 da Lei no 10.522/2002, transformando em preceito legal a vinculação da RFB às
decisões do STJ realizadas sob o rito dos recursos repetitivos (desde que não caiba mais
recurso ao STF), após manifestação da PGFN. Ocorre que não ocorreu manifestação da
PGFN acerca das matérias levantadas na impugnação até a presente data.
A recorrente assim se manifesta sobre a dedução de IRRF sobre o rendimento em
tela:
Como se vê do acórdão, a 7o Turma de Julgamento, discorreu sobre a isenção do IR
sobre auxílio alimentação, desconsiderando por completo a documentação juntada com
a defesa, que demonstra já ter sido recolhido o imposto cobrado pela Receita.
O crédito tributário tem origem no processo trabalhista no 01099.021/99-5, sendo que,
por determinação judicial, os valores devidos referente àqueles rendimentos foram
retidos e recolhidos nos próprios autos do processo, como restou demonstrado, o que
ocorreu, de fato, é que a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, que restou condenada, ao
invés de recolher os valores individualmente, com a informação do CPF de cada autor
(foram onze autores), simplesmente somou o total do valor devido, referente ao IR, no
processo, e efetuou apenas um recolhimento, lançado no CGC da CEF, ao invés de
individualizar os valores que foram pagos nos DARF.
Isso ocorreu em duas oportunidades, a primeira, por ocasião do levantamento do alvará
em 06 de março de 2006, que gerou o DARF no valor de R$ 72.036,79, sendo que o
total, 8.404,99 se refere ao IR sobre o valor pago à recorrente. Este recolhimento
ocorreu sob o código 0561, CGC 00.360.305/0001/-04.
Em outra oportunidade, quando do levantamento do alvará liberado em 11 de agosto de
2006, que gerou o DARF no valor de R$ 28.195,66, e deste valor, o total de R$
2.444,74 correspondem aos valores sacados pela autora. Este recolhimento também
ocorreu sob o código 0561, CGC 00.360.305/0001/-04.
Sinala que, muito embora conste no DARF o CGC da CEF, estas quantias foram
descontadas dos valores devidos no processo aos reclamantes, como demonstram os
documentos juntados com a impugnação, ora recorrida. A obrigação da recorrente
restou cumprida com a retenção diretamente nos autos do processo, dos valores devidos
à Receita Federal.
Se a forma como isso ocorreu não foi a adequada, também não pode lhe ser imputada
culpa, porquanto, como se vê da sentença juntada com a impugnação, a determinação
judicial foi para que a própria reclamada no processo efetuasse a retenção, assim, não
pode ser responsabilizada por atos que não cometeu.
Com a comprovação do pagamento, mediante retenção nos próprios autos do processo,
e em nome do Principio da Verdade Real, REQUER que seja julgado procedente o
presente Recurso, para determinar que se façam as adequações necessárias, declarando
pagos os valores cobrados e desconstituindo à Notificação de Lançamento no
2007/61045138624472, com o consequente cancelamento do débito fiscal.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Compensação indevida de IRRF - depósito judicial não compensável:
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.994 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724906/2011-58

7. A glosa do IRRF foi efetuada em razão de tal valor ter sido informado na Declaração
do Imposto de Renda Retido na Fonte, em campo destinado a valores cujo respectivo
IRPF encontra-se com exigibilidade suspensa. Ressalte-se que a autoridade lançadora
excluiu o respectivo rendimento quando da apuração do imposto devido.
7.1. Sobre esse assunto, assim se manifestou a Coordenação-Geral de Tributação da
RFB por meio da Solução de Consulta Interna - SCI no 09, de 18/03/2013, disponível no
site da RFB na internet < http://www.receita.fazenda.gov.br>:
22. Uma vez que com o depósito do montante integral a Administração Tributária fica
impedida de executar o sujeito passivo devedor, porquanto este ofereceu uma garantia
de liquidez, não há que se falar em tributação desses valores antes da decisão judicial.
23. Da mesma forma, não pode o contribuinte utilizar o IRRF referente a esses
rendimentos em litígio para compensar o tributo devido. Caso o fizesse, estaria se
adiantando à decisão do Poder Judiciário.
24. Somente quando a ação judicial transitar em julgado é que se saberá se tais
rendimentos serão tributáveis ou não. Em sendo tributáveis, o depósito do IRRF
correspondente será convertido em renda da União, caso contrário ficará disponível para
o contribuinte.
25. Entende-se, portanto, que o procedimento correto a ser adotado pelo contribuinte
para a situação em comento é não incluir entre os rendimentos tributáveis a parcela com
exigilidade suspensa e, simultaneamente, não compensar o IRRF depositado
judicialmente.
26. Caso o contribuinte opte por declarar os rendimentos e informar o respectivo IRRF,
este deverá ser glosado; aqueles, excluídos do montante dos rendimentos tributáveis.
27. Na hipótese de o contribuinte não incluir os rendimentos com exigibilidade suspensa
entre os rendimentos tributáveis da DAA, mas mesmo assim compensar o IRRF
depositado judicialmente, deve-se tão somente efetuar a glosa do IRRF.
28. De todo o exposto, pode-se, de forma resumida, responder objetivamente aos três
questionamentos efetuados pela Cocaj:
28.1. os rendimentos com exigibilidade suspensa declarados pelo sujeito passivo devem,
sim, ser excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na sua DAA;
28.2. deve ser glosado o IRRF porventura compensado pelo sujeito passivo antes do
trânsito em julgado da decisão judicial; e
28.3. deve ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se
verificar concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa. (grifei)
7.2. Com efeito, evidenciado que o IRRF glosado foi objeto de Processo Judicial deve-
se excluir os rendimentos com exigibilidade suspensa do total dos rendimentos
tributáveis informados na DAA, conforme procedimento fiscal, e manter a glosa do
IRRF indevidamente compensado. Há que se registrar ainda que caberá à unidade de
origem dar o devido cumprimento ao que for decidido pelo Poder Judiciário.
(...)
Conclusão
9. Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação,
mantendo integralmente o imposto suplementar no valor de R$ 16.006,99.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.994 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724906/2011-58

Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 558
DF CARF MF
Original